Tribunal: TJDFT
Processo: 0702125-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702125-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. N. C. REPRESENTANTE LEGAL: M.B.S.N. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de rejulgamento de apelação interposta por E.N.C., representada por M.B.S.N., contra a sentença de ID 18394667, prolatada em ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que contende com DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição de ID 4834339, a Defensoria Pública do Distrito Federal informou que a autora “já está matriculada na escola CEM 06 dede o início do ano letivo, não havendo mais interesse na tramitação do feito”. Assim, requereu a extinção do feito, reconhecendo a perda do objeto. Foi dispensada a vista pessoal da decisão extintiva. É o relatório. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de julho de 2023 19:44:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador